Tribunal: TJSP
Processo: 2290855-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU – Decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela – Necessidade de reforma – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Comprovação documental de que o imóvel em testilha foi objeto de invasão em 2006, não havendo notícias da reversão da situação – Esvaziamento dos atributos da propriedade, afastando a responsabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU – Decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela – Necessidade de reforma – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Comprovação documental de que o imóvel em testilha foi objeto de invasão em 2006, não havendo notícias da reversão da situação – Esvaziamento dos atributos da propriedade, afastando a responsabilidade do titular pelo IPTU – Jurisprudência desta E. Corte – Recurso provido.